Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-38.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADE INDEVIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou parcialmente procedente os pedidos para decretar a rescisão do contrato de seguro saúde firmado entre as partes e condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ 150,00, a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 3.000,00, em reparação de danos morais.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de quebra de contrato, com a aplicação de cláusula penal e a condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$1.263,53, a título de indenização por danos materiais, R$ 20.000,00, em reparação de danos morais e R$ 10.000,00 referente a danos pela Teoria do Desvio do Produto. Narrou que, em maio/2020, firmou contrato com a Cooperativa ré para prestação de serviços de assistência à saúde em plano coletivo nacional, administrado pela administradora ré. Alegou que suportou diversas recusas de atendimento, em razão de falta de autorização nos procedimentos, mesmo em clínicas e laboratórios supostamente credenciados, bem como que não existia no DF unidade laboratorial credenciada. Informou que, em atendimento telefônico com a operadora do plano, foi orientada a encaminhar por e-mail os exames laboratoriais e de imagem que necessitava, contudo não obteve retorno para realização dos procedimentos. Destacou que, após reclamação junto à ANS, a operadora agendou apenas um dos exames solicitado, entretanto não foi possível sua realização diante da falta de pagamento da operadora. Afirmou que não obteve resposta acerca de seu pedido de cancelamento do contrato, bem como que, diante do descaso, necessitou contratar outro plano de saúde. Sustentou que suportou danos morais e danos matérias, sendo os materiais nos seguintes valores: R$ 580,09 (mensalidade paga às rés), R$150,00 (consulta particular) e R$ 533,44 (novo plano de saúde).
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (IDs 45760919 e 45760920). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de previa solicitação administrativa de rescisão contratual e na majoração dos valores das indenizações por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, alega que as recorridas descumpriram o contrato firmado, bem como que houve a solicitação administrativa do cancelamento do contrato. Afirma que houve cobrança indevida, diante do descumprimento contratual. Sustenta que as recorridas negativaram o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requer a majoração da indenização por danos materiais, referente ao valor da mensalidade paga sem contraprestação do serviço e o aumento da indenização em reparação dos danos morais, inclusive diante da teoria do Desvio do Produto.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC. No caso em exame, a prova de requerimento de rescisão contratual não configura hipótese de prova técnica ou de difícil elaboração, que coloque o consumidor em situação de hipossuficiência. O e-mail de ID 45760891, não se mostra capaz de comprovar que houve a solicitação de cancelamento do contrato, sobretudo quando a própria recorrente afirma não saber a data e se foi feito pedido de rescisão.
7. Quanto à majoração da indenização por danos matérias, a determinação de rescisão do contrato não acarreta, por si só, a restituição de mensalidade paga anteriormente, ainda mais quando há pedido de reembolso de valor gasto com consulta particular. A determinação de restituição de quantia paga com atendimento particular pressupõe a existência de contrato. Logo, incabível a majoração da indenização por dano material, mantido o valor fixado na sentença recorrida.
8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. No caso em exame, além dos parâmetros acima explicitados, a sentença recorrida considerou desvios produtivos suportados pela recorrente. Logo, a importância arbitrada pelo juiz sentenciante se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.